Tribunal: TJPA
Processo: 0807865-79.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807865-79.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOAO CARLOS FRANCA SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0807865-79.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS

CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: ITAITUBA/PA

IMPETRANTE: DEFENSORA PÚBLICA LILIAN DE AGUIAR VALENTIM

PACIENTE: JOÃO CARLOS FRANÇA SOARES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. LIBERDADE CONDICIONADA EXCLUSIVAMENTE AO PAGAMENTO DE FIANÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. ORDEM CONCEDIDA.

1

– A impossibilidade de pagar a fiança arbitrada pela autoridade inquinada coatora não pode obstar a liberdade – paciente que, mesmo após a redução do valor da fiança permanece preso por não ter condições de arcar com o ônus ainda excessivo da medida.

2 - Ordem concedida, para que o paciente seja colocado em liberdade, sem a necessidade de realizar pagamento de fiança, mantidas as demais medidas cautelares impostas pelo juízo de primeiro grau. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pela Defensora Pública Lilian de Aguiar Valentim, em favor de
João Carlos França Soares
,

contra ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba, que concedeu a liberdade provisória ao coacto mediante o pagamento de fiança e a imposição de outras medidas cautelares diversas, imputando-se
a conduta tipificada no art. 147 do Código Penal, c/c a Lei 11.343/2006.

A impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois, preso em flagrante desde 26.07.2020, até a presente data não há decisão acerca de pedido de dispensa da fiança feito pela defesa perante o juízo de primeiro grau com base na
“decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC Nº 568693 ES”
.

Aduz que o coacto não possui condições financeiras de arcar com o valor de R$ 500,00 arbitrado para o pagamento de fiança e, apenas por este motivo, permanece preso.

Por esses motivos, pugna:

“1. Que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus em favor do paciente supraqualificado, para que, RECONHECIDO O EXCESSO DE PRAZO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL, JOÃO CARLOS FRANÇA SOARES, seja dispensado do pagamento da fiança arbitrada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista a demonstração da sua incapacidade financeira, seja por estar sendo assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, bem como por ter declarado expressamente a sua insuficiência financeira ou pela aplicação do entendimento do STJ conforme já referido;”

Recebidos os autos, neguei o pedido de liminar e determinei a sua remessa à autoridade inquinada coatora para que prestasse informações e, após, ao Ministério Público, para parecer.

Prestadas as informações, a autoridade inquinada coatora esclareceu que o pedido de dispensa formulado pela defesa havia sido negado, uma vez que o acusado não apresentou comprovação da hipossuficiência financeira (Id. nº 3.450.132).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, entendendo que o objeto do
writ
cinge-se à demora do Juízo
a quo
em apreciar o pedido de dispensa da fiança, opina pela sua prejudicialidade, uma vez que o pleito foi analisado e negado.

VOTO

Ao compulsar atentamente os autos, constatei que a fiança foi arbitrada pela autoridade policial no valor de 2 salários mínimos (R$ 2.090,00). No entanto, após homologar a prisão em flagrante do coacto, o Juiz plantonista concedeu liberdade provisória com a imposição de
medidas cautelares e diminuiu o valor a ser pago a título fiança
, agora arbitrada em R$ 500,00.

A despeito da decisão concessiva do juízo de primeiro grau, o paciente alega que é pobre no sentido da lei e, por esta razão, mantém-se no cárcere desde 26.07.2020.

Nesse contexto, diante dos elementos apresentados nos autos, entendo que a prisão do coacto condicionada ao pagamento de fiança é medida que não tem como subsistir, pois, como bem observou o Ministro João Otávio de Noronha na decisão em liminar do
habeas corpus
486.990 – SP,
“ofende a sistemática constitucional que veda o fato de pessoas pobres ficarem presas preventivamente apenas porque não possuem recursos financeiros para arcar com o valor da fiança arbitrada”.

Em casos como que ora se apresenta, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido, de forma recorrente, pela
inadmissibilidade da manutenção da custódia cautelar do agente tão somente em razão do não pagamento da fiança
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRÉVIO WRIT. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. ÓBICE DA SÚMULA N.º 691 DO STF. SUPERAÇÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE MANTEVE O DEFERIMENTO CAUTELAR DESTE STJ. VIABILIDADE DO EXAME MERITÓRIO. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA. FIANÇA NÃO PAGA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ILEGALIDADE. DISPOSIÇÃO DO ART. 350 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A aceitação de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu a liminar em prévio writ submete-se aos parâmetros da Súmula n.º 691 do Supremo Tribunal Federal, somente afastada no caso de excepcional situação, o que ocorre na espécie dos autos. 2. A superveniência da sentença, no caso concreto, não torna prejudicado o exame da demanda, uma vez que o magistrado de primeiro grau limitou-se a manter a liberdade deferida por este Sodalício em sede precária, deixando de justificar suas razões, mas apenas atendendo a comando anterior. 3. Com o advento da Lei n.º 12.403/11, externaram-se os comandos constitucionais que identificam na prisão provisória o caráter de ultima ratio.
4. In casu, existe manifesta ilegalidade pois o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar, a teor do artigo 350 do Código de Processo Penal. 5. Trata-se de réu hipossuficiente, que permaneceu preso mesmo após o arbitramento da fiança, visto não lograr arcar com o montante estabelecido.
6. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida, de ofício, ratificando a liminar outrora deferida, a fim de garantir a liberdade ao paciente, independentemente do pagamento de fiança
, até o exaurimento dos recursos que vier a interpor em segundo grau, restando mantidas as medidas cautelares já impostas”.
(HC 445.174/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018 - grifei).

Por derradeiro, embora não seja recomendada a manutenção da prisão do paciente, também não me parece razoável a restituição da liberdade pura e simples, assim, mantenho as demais medidas cautelares impostas pela autoridade apontada como coatora,
sem prejuízo de serem fixadas outras medidas que o juízo
a quo
entenda oportunas no curso do processo.

Por todo o exposto,
concedo a ordem,
para que o paciente João Carlos França Soares seja colocado em liberdade, sem a necessidade de realizar pagamento de fiança, mantidas as demais medidas cautelares impostas pelo juízo de primeiro grau, cujas condições de cumprimento deverão ser fixadas pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Belém, 18 de agosto de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 21/08/2020